Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
2. “Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021), o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.